Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002771-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PAIXAO DA SILVA - CPF: 055.477.251-53 (APELADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF - CNPJ: 82.096.447/0001-70 (APELANTE), MAURICEIA FACHINI - CPF: 051.210.509-09 (ADVOGADO), PAULO VICTOR PELISSARI GALLUCCI - CPF: 018.253.731-59 (APELANTE), PAULO VICTOR PELISSARI GALLUCCI - CPF: 018.253.731-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LOLA PERGHER - CPF: 540.562.689-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO EMBARGANTE – ÔNUS DA EMBARGADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A resistência oferecida pela apelante ao questionar a legitimidade da transferência e alegar fraude à execução, apesar de indevida, fundamenta a imposição dos honorários sucumbenciais à Cooperativa.

A jurisprudência dominante rejeita a aplicação da Súmula 303 do STJ quando a parte embargada resiste à pretensão do embargante, sendo necessária a manutenção da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002771-85.2024.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO BRF

APELADO:

JOSE PAIXAO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO BRF
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1002771-85.2024.8.11.0041
,
oposto por
JOSE PAIXAO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que agiu conforme seus direitos ao realizar a penhora do veículo, pois, segundo registros do DETRAN, o bem ainda estava em nome do antigo proprietário, Paulo Victor Pelissari Gallucci, quando a ação de execução foi movida.

Afirma que a ausência de transferência do veículo para o nome do novo proprietário (José Paixão) foi a causa da penhora, e que a Cooperativa agiu de boa-fé ao realizar a constrição, sem ter conhecimento da negociação anterior.

Salienta que com base no princípio da causalidade, a apelante defende que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída ao apelado, que não providenciou a transferência do veículo, causando a constrição indevida.

No mais, argumenta que de acordo com a Súmula 303 do STJ a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro deve recair sobre quem deu causa à constrição indevida.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que o ônus de sucumbência seja suportado pelo apelado, pois não deu causa à demanda (Id. 238623723).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a Cooperativa ofereceu resistência à pretensão do apelado ao requerer a manutenção da penhora do veículo e ao alegar fraude à execução, pois a resistência à pretensão inicial é suficiente para impor o ônus de sucumbência à apelante.

Cita que a jurisprudência mencionada rejeita a aplicação da Súmula 303 do STJ, uma vez que a apelante resistiu à demanda, razão pela qual pugna manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido (Id. 238623725).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito à análise de quem deve suportar o ônus sucumbencial na presente demanda.

É cediço que o ônus sucumbencial está subordinado ao princípio da causalidade, ou seja, responde por ele a parte que deu causa à instauração do processo.

No presente caso,
JOSE PAIXAO DA SILVA
opôs embargos de terceiro em desfavor da
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO BRF
, porque adquiriu de Paulo Victor Pelissari Galluci um veículo (Chevrolet S10) e posteriormente descobriu que o veículo estava com restrição judicial devido a uma penhora, referente a execução de título extrajudicial, de contrato de mútuo com garantia fidejussória no valor de R$12.739,64 (doze mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) firmado por Paulo.

O embargante, José Paixão da Silva, alega ter adquirido o veículo de boa-fé antes de a penhora ser registrada e, portanto, não poderia sofrer as consequências da constrição judicial. Requereu a liberação do bem, argumentando que não tinha conhecimento das dívidas do anterior proprietário e que a restrição foi imposta após a compra do veículo.

A Cooperativa apelante, quando apresentou impugnação aos embargos de terceiro, argumentou que houve fraude à execução, uma vez que a venda do veículo ocorreu após a citação do executado na ação de execução, logo, a alienação do bem foi feita para impedir a penhora, configurando fraude.

Dessa forma, asseverou que a penhora foi legítima, já que o veículo ainda estava registrado em nome do executado, Paulo Victor Pelissari Gallucci, no DETRAN, uma vez que o apelado não havia formalizado a transferência de propriedade.

Diante desse contexto, vislumbra-se que a apelante ofereceu resistência à pretensão do apelado ao requerer a manutenção da penhora do veículo.

Pois bem. A Súmula no. 303 do c. STJ é clara ao dispor que “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Assim, como a resistência foi rejeitada e os embargos foram acolhidos, é de rigor a manutenção da condenação da Cooperativa ao pagamento dos honorários sucumbenciais, como previsto na sentença.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO – VENDA REALIZADA AO AUTOR ANTES DA AVERBAÇÃO DA PENHORA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 84 STJ – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO E DE PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR DA ÁREA SUB JUDICE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SÚMULA No 195 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE –
DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS – ENCARGO A SER SUPORTADO PELO EMBARGADO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advindas do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, como dita a Súmula no 84 do STJ. Os embargos de terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC. Os embargos de terceiro não são aptos ao reconhecimento de eventual fraude contra credores. A jurisprudência deste Sodalício se posiciona na direção de considerar imprescindível para o reconhecimento da fraude contra credores, a utilização de via própria, ação pauliana ou revocatória.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula no 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos
.”
(N.U 1000608-61.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – SAFRA GARANTIDA POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) - SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO EMBARGANTE - CONSTRIÇÃO EQUIVOCADA -
VERBA SUCUMBENCIAL - SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA EMBARGADA
– APELO DA EMBARGANTE PROVIDO - APELO DA EMBARGADA DESPROVIDO. Nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser arcados por aquele que deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado concretiza o princípio da causalidade.
Se o embargado deu causa à ordem de constrição equivocada, ainda que não efetivada, oferecendo resistência à pretensão do embargante, quanto à manutenção da constrição, deve suportar a condenação ao ônus de sucumbência.
Recurso da embargante provido. Recurso do embargado, desprovido.”
(N.U 1018337-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESISTÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – INAPLICABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Todavia, o ônus sucumbencial será suportado pela parte embargada quando depois de cientificado da transmissão do bem, apresentou resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pugnando pela manutenção da penhora
.”
(N.U 1024655-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024